Tribunal: TJSP
Processo: 2041675-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, o qual foi fundamentado apenas na ausência de bens penhoráveis da devedora e existência de outras ações contra ela movidas – Diligências infrutíferas de bens a penhorar por meio dos sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, o qual foi fundamentado apenas na ausência de bens penhoráveis da devedora e existência de outras ações contra ela movidas – Diligências infrutíferas de bens a penhorar por meio dos sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud ou eventual encerramento irregular da empresa que não importam, por si só, em abuso da personalidade jurídica, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Inteligência dos artigos 133 e 134 do CPC – Requisitos do art. 50 do Código Civil não verificados – Inaplicabilidade do art. 28 do CDC – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal Bandeirante - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041675-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante DANIE
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, é agravado RUSPRE USINAGEM E
COMERCIO DE METAIS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041675-11.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41475 rk
2
VOTO No: 41475
AGRV. No: 2041675-11.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André (5a V. Cível)
AGVTE.: Danie Indústria e Comércio de Joias Ltda. (Exqte.)
AGVDA.: Ruspre Usinagem e Comércio de Metais Ltda. (Exctda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Indeferimento do pedido de processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
executada, o qual foi fundamentado apenas na ausência de bens
penhoráveis da devedora e existência de outras ações contra ela
movidas Diligências infrutíferas de bens a penhorar por meio
dos sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud ou eventual
encerramento irregular da empresa que não importam, por si só,
em abuso da personalidade jurídica, consistente no desvio de
finalidade ou confusão patrimonial Inteligência dos artigos
133 e 134 do CPC Requisitos do art. 50 do Código Civil não
verificados Inaplicabilidade do art. 28 do CDC Precedentes
do C. STJ e deste E. Tribunal Bandeirante - Decisão mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Danie Indústria e Comércio de Joias Ltda., em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, em ação monitória (60
cheques no total de R$281.318,00 e notas fiscais comprobatórias de
vendas de joias, fls. 15/24 e 33/56), em fase de cumprimento de
sentença movida em face de Ruspre Usinagem e Comércio de Metais
Ltda., contra r. decisão reproduzida a fls. 340/341 (fls. 322/323 dos
autos originários) que, dentre outras providências, indeferiu o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada formulado pela agravante, mormente por
entender que não estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código
Civil bem como o pedido de inclusão da empresa Rolim Metais Comercial
Ltda. no polo passivo da execução.
Inconformada pelas razões expostas a fls. 1/14, a
agravante pede o provimento a fim de que seja determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041675-11.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41475 rk
3
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e
incluída a empresa Rolim Metais Comercial Ltda. no polo passivo da
demanda, por pertencer ao mesmo grupo econômico da executada.
Processada
a

insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se

informações
(fls.
345)
e
a
agravada
ofertou
contraminuta (fls. 352/358).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. Dispõem os artigos 133 e 134 do CPC, in verbis:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
§ 1° O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2° Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.”
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível
em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de
sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1° A instauração do incidente será imediatamente
comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2° Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição
inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3° A instauração do incidente suspenderá o
processo, salvo na hipótese do § 2°.
§
4°
O
requerimento
deve
demonstrar
o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041675-11.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41475 rk
4
da personalidade jurídica.”
Da leitura dos citados dispositivos legais, observa-se
determinar o caput do artigo 133 que o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não pode ser instaurado de ofício, havendo
sempre a necessidade de pedido da parte interessada ou do Ministério
Público, quando lhe couber interferir no processo.
Verifica-se ainda que os § § 1o do artigo 133 e 4o do
artigo 134 preveem o preenchimento de pressupostos legais.
Não teve, pois, o legislador processual civil a intenção
de condicionar a instauração do referido incidente apenas à mera
provocação da parte interessada por meio de requerimento em que
noticie alguma das hipóteses de ocorrência de abuso da personalidade
jurídica prevista na legislação substantiva. Exigiu-se do requerente a
observância de outros requisitos, até porque a desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional, uma vez que possibilita
que bens dos sócios da sociedade ou até de outras empresas, no caso de
desconsideração inversa, sejam apreendidos.
Além disso, deve o Magistrado efetuar análise prévia
do pedido, em cognição sumária, acerca da viabilidade da instauração
do procedimento.
Não basta, pois, à parte interessada peticionar
requerendo a instauração do incidente para que a instauração ocorra.
Deve haver juízo positivo prévio de admissibilidade, em sede de cognição
sumária, acerca da probabilidade da ocorrência dos fatos narrados na
peça de instauração, de modo a evitar se promova incidente
manifestamente improcedente com a grave consequência da suspensão
do processo principal (§ 3°).
Tecendo comentários sobre o § 4° do artigo 134 do
Código de Processo Civil, assevera ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041675-11.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41475 rk
5
“No ato de requerimento de desconsideração da
personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos
mínimos de prova de que estão presentes os requisitos para a
desconsideração (os quais, como visto no comentário ao art. 133, § 1°,
serão os estabelecidos na lei substancial). É preciso, então, que sejam
fornecidos elementos de prova que permitam ao juiz a formação de um
juízo de probabilidade acerca da presença de tais requisitos.
Incumbirá ao juiz, pois, exercer cognição sumária a
fim de afirmar se é ou não provável a existência dos requisitos da
desconsideração. Não estando presentes tais elementos, e não se
podendo sequer afirmar que é provável o preenchimento dos requisitos
da desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o incidente,
não chegando o mesmo a instaurar-se.” (Teresa Arruda Alvim
Wambier... et al, coordenadores. Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil. 1a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, pág. 431).
4. In casu, não se vislumbra, mesmo, essa referida
probabilidade.
Com efeito, a exequente-agravante sequer alegou ou
comprovou o abuso de personalidade jurídica caraterizado pelo desvio
de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
A insurgente apresentou pedido de desconsideração
da personalidade jurídica sob o fundamento da inexistência de bens
passíveis de penhora e de existência de grupo econômico com a empresa
Rolim Metais Comercial Ltda.
No presente caso, além de fundamentar o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da executada na não
localização de bens passíveis de penhora, acrescentou a informação
acerca da existência de outra ação movida contra a empresa Rolim
Metais Comercial Ltda. que seria do mesmo grupo econômico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041675-11.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41475 rk
6
agravada, sem, contudo, tecer qualquer comentário de que seus sócios
teriam cometido qualquer ato que importasse em abuso da
personalidade jurídica nas modalidades acima mencionadas.
Assim, ainda que não se tenha obtido sucesso na
pesquisa de bens em nome da devedora, o que se tem por certo, na linha
do esposado na r. decisão vergastada, é que a insuficiência patrimonial,
por si só, não é razão suficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica.
Exige-se, para que a personalidade jurídica seja
desconsiderada, prova inequívoca de que houve fraude praticada pelos
sócios da empresa por meio da separação patrimonial, não bastando,
portanto, a simples insolvência da sociedade empresária. Se não houve
fraude na utilização do capital empregado para a constituição da
empresa, devem vigorar as regras legais de limitação de
responsabilidade dos sócios, que, no vertente caso, é limitada ao capital
integralizado.
Vale dizer, por se tratar de medida excepcional, cujo
desvirtuamento pode, inclusive, desestimular a livre iniciativa e a
atividade empresarial (garantidas pela Constituição Federal), o instituto
da desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser
utilizado e aplicado quando ficar comprovado o mau uso da pessoa
jurídica, o que não se verificou na espécie.
Nem mesmo a suposta dissolução irregular da
sociedade empresária, por si só, enseja a desconsideração da
personalidade jurídica.
Esse tem sido o entendimento do STJ ao refutar a
disregard doctrine em situações de mera inadimplência (AgRg no AREsp
588.587-RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.5.15) ou em casos de
dissolução irregular da sociedade (EREsp 1.306.553-SC, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 10.12.14; AgRg no AREsp 724.747-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041675-11.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41475 rk
7
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.11.13; AgRg no AREsp
711.452-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 6.10.15; AgRg no
AREsp 757.873-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.15; AgRg
no AREsp 794.237-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.3.16;
AgInt no AREsp 937.023-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
6.10.16).
Também não se pode presumir a prática ou
existência de fraude (sempre decorrente do abuso da personalidade
jurídica e consubstanciada no desvio de finalidade ou confusão
patrimonial) pelo simples fato de a executada não possuir patrimônio
suficiente para garantir a satisfação de suas dívidas, eis que a fraude,
nas modalidades mencionadas, necessita de prova robusta, o que não se
verificou na espécie.
A propósito do tema, deste E. Sodalício colhem-se v.
arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Agravo de instrumento. Execução. Desconsideração
da personalidade jurídica. Não cabimento. A simples alegação de
dissolução irregular ou de baixa por 'omissão contumaz' no cadastro da
agravada na Receita Federal, sem comprovação ou sequer indícios das
violações previstas no art. 50 do CC/2002, ainda que somada à
insuficiência de bens, não constitui motivo suficiente para o deferimento
da medida excepcional. Decisão mantida. Agravo a que se nega
provimento.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo
de Instrumento n° 2199639-43.2015.8.26.0000-Bauru, J. 14.10.2015,
Rel. Des. PEREIRA CALÇAS, np, vu, voto n° 28624)
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a
r. decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa agravada. Inteligência do art. 134,
§ 4o, do CPC/15 e art. 50 do CC/02. Para que ocorra a desconsideração
da personalidade jurídica, faz-se necessária a segura demonstração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041675-11.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41475 rk
8
abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, fraude ou
por confusão patrimonial, não mais se admitindo o redirecionamento da
execução para os sócios na hipótese de mera dissolução irregular da
sociedade empresária. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E.
TJSP. Razões recursais que veiculam alegação genérica de confusão
patrimonial, consubstanciada no encerramento das atividades e
dissolução empresarial irregulares, diante da pendência de dívidas. Na
falta de argumentos aptos a infirmar as convicções judiciais já
esposadas, tem-se que a r. decisão recorrida deve ser confirmada.
Agravo de instrumento desprovido.” (TJSP-29a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento n° 2066047-92.2018.8.26.0000-Bauru,
j. 30.07.2018, Rel. Des. CARLOS DIAS MOTTA, np, vu, voto n° 13701)
“SOCIEDADE
Desconsideração da personalidade
jurídica Rejeição do incidente para inclusão dos sócios da empresa-
executada no polo passivo da execução Admissibilidade Ausência de
indícios suficientes da existência de abuso da sociedade

Desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o
atendimento de pressupostos específicos Decisão mantida Recurso
desprovido.”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento n° 2026330-73.2018.8.26.0000-Guarulhos, J. 11.06.2018,
Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, np, vu, voto n° 39142)
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO
DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUERIMENTO
DESPIDO
DE
ELEMENTOS QUE INDIQUEM A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DO
ABUSO
DA
PERSONALIDADE.
INDEFERIMENTO
CABÍVEL.
O
requerimento de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica está lastreado nas infrutíferas tentativas de
localização de patrimônio da devedora e em informação de baixa do
CNPJ prestada pela Receita Federal. Tais documentos não se relacionam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041675-11.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41475 rk
9
com desvio da finalidade empresarial ou confusão patrimonial.
Sopesadas as razões recursais, o agravante enfrenta dificuldade de
satisfação da dívida, mas não se vislumbra a probabilidade de abuso da
personalidade jurídica. Agravo não provido.” (TJSP-12a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 2214268-51.2017.8.26.0000-
Jandira, J. 06.12.2017, Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES, np,
vu, voto n° 20174)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO

DA

PERSONALIDADE

JURÍDICA

REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO A ausência de localização de
bens penhoráveis não basta para atingir o patrimônio dos sócios, pela
quebra da personalidade da pessoa jurídica
Deve haver a
demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade
executada, como também a ocorrência do abuso de personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
No caso, não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para
caracterização
da
desconsideração
da
personalidade
jurídica

Encerramento da sociedade sem demonstração de má-administração.
Recurso provido.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2081591-28.2015.8.26.0000-Presidente Venceslau, J.
25.06.2015, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, dp, vu, voto n° 20652)
Enfim, ausentes elementos de prova que o pudessem
infirmar, a manutenção do r. decisum vergastado é a medida acertada
que ao caso se impõe.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica